Tribunal: TJES
Processo: 0003241-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003241-81.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da R. Sentença, proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em face do Município de Vitória, que acolheu, em parte, os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa referente ao Processo Administrativo nº 0111-012,406-4 para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor. Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

Por fim, determinou a distribuição das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Alega o Município de Vitória em suas razões de fls. 97/105, inicialmente, que a aplicação da penalidade seguiu os termos do art. 57 da Lei 8.078/90, bem como o Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sob tal enfoque, alega que não há margem para atuação discricionária da Administração, sendo objetivos os critérios definidos pelo legislador.

Ratifica o Apelante a regularidade da dosimetria realizada, destacando, ainda, as finalidades punitivas e pedagógicas do instituto.

Relembra que a legislação municipal que rege a matéria não pode ser afastada, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula vinculante nº 10).

De forma subsidiária, requer a readequação do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que teria decaído de parte mínima do pedido.

Contrarrazões ofertadas às fls. 107/117 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sob a forma adesiva, a Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento apresentou seu recurso às fls. 118/123 destacando a legalidade da cobrança pelos “serviços de terceiros”, requerendo, subsidiariamente, a redução da penalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Município às fls. 126/144 pela manutenção da sentença.

Passo a analisar os recursos de forma conjunta.

Discute-se nos presentes a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON à empresa BV Financeira, considerando o desrespeito às normas consumeristas, (cobrança de tarifas indevidas, especificamente a tarifa de serviços de terceiros).

Em sede administrativa, a Instituição Financeira restou penalizada com a aplicação de multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Estabelecidas essas premissas, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência aos ditames da Lei 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56 do diploma, observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irresignação dos apelantes, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Sob tais premissas, entendo que a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, sendo levado em consideração, ainda, o faturamento ficto da empresa.

Ademais, a multa aplicada excede, e muito, o próprio valor da tarifa reputada ilegal, revelando manifesta desproporção.

Consigno que o novo montante cumpre as finalidades do Instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste Órgão Fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de anulação. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. Redução. Possibilidade. Sucumbência recíproca manutenção. Recurso CONHECIDO E improvido.

(...) III Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais). (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160113890, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REGULAR NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. REMESSA PREJUDICADA.

(...) 3 . Multa aplicada na instância administrativa de R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do poder administrativo disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções pequenas, incocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, houve reparação do dano, bem como a irrisória vantagem obtida, sendo de rigor a redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170294292, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

Importante consignar que, ao contrário do sustentado pelo Município, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Não obstante o Município alegue a legalidade da cobrança, sua irresignação não prospera.

E isso porque, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou orientação pela abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, sendo exatamente o caso dos autos.

Também não há que se falar em nova redução do montante pois, além dos argumentos já lançados no presente voto acerca da correta redução realizada pelo Juízo a quo, sequer cuidou a Financeira de fundamentar o seu pleito.

Por fim, também não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente (mais de 50%), o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Ante todo o exposto, conheço dos recursos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – ILEGALIDADE DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência aos ditames da Lei 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56 do diploma, observado o devido procedimento administrativo.

2 - A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

3 – Esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 - Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

5 - A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida que, ao contrário do sustentado pelo Procon, não refletiu em qualquer vantagem para a fabricante, sendo levado em consideração, ainda, o faturamento ficto da empresa.

6 - O novo montante cumpre as finalidades do Instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste Órgão Fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente.

7 - Na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

8 - Sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou orientação pela abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, sendo exatamente o caso dos autos.

9 - Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente (mais de 50%), o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

10 - Recursos conhecidos e desprovidos, com arbitramento de honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.